Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA NO QUE REFERE À DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO: NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. LADO OUTRO, CONSTATADA A CONTRADIÇÃO REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ORA DECOTADA, EM FACE DA AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE PATRONO DO RECORRIDO EM GRAU REVISIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão, centrados nos seguintes aspectos: (a) omissão em relação à intimação da recorrente para complementação das verbas recursais, conforme procedimento adotado pela 2a Turma Recursal; e (b) contradição quanto à condenação em honorários advocatícios, uma vez que sequer teriam sido ofertadas contrarrazões ao recurso.

II. Respeitante ao reconhecimento da deserção, ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).

III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21.12.2021) assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

V. E, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC.

VI. Nesse específico panorama jurídico e processual, resultou consumada a deserção do recurso inominado interposto pela parte embargante em 10.11.2021, sem a efetiva comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo legal (juntada a guia de recolhimento sem o correspondente comprovante de pagamento).

VII. Lado outro, constatada a alegada contradição à fixação de condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de atuação de advogado da parte recorrida em grau revisional. Acolhem-se, pois, os aclaratórios, para decotar da decisão ora revista (acórdão 1403928) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

VIII. Parcialmente acolhidos os embargos declaratórios, nos termos do “item VII” da presente ementa, mantidos os demais termos da decisão colegiada ora revista.